Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723640-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RENATA GOMES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão através da qual o juízo a quo, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada proposta por RENATA GOMES DE PAULA em face da ora agravante, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize o atendimento médico e hospitalar da autora, em regime de urgência, no pronto socorro do Hospital Anchieta, ou mesmo de outro hospital conveniado da rede, para fins de investigação e diagnóstico de seu quadro clínico, devendo cobrir as despesas necessárias ao seu pleno restabelecimento, incluindo a internação, exames e fornecimento de medicamentos e tratamentos que se fizerem necessários, em âmbito hospitalar. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária à razão de R$ 600,00 (seiscentos) reais. Posteriormente, as astreintes foram majoradas para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia. Em suas razões recursais, a seguradora ré alega que o prazo para cumprimento da obrigação fixada na liminar é exíguo, defendendo ser impossível de ser cumprida na integralidade e a tempo. Aduz que a agravante “não possui ingerência sobre a condição dos segurados integrantes do plano, proporcionando o seguro aos beneficiários nas condições determinadas pela estipulante”. Destaca que “o plano foi celebrado com a estipulante, esta é a gestora do seguro-saúde, ou seja, todas as informações contratuais devem ser repassadas pela estipulante e não pela operadora”. Esclarece que, “em um contrato de seguro, como o noticiado nos autos, constitui obrigação da Operadora de Saúde responder pelos riscos futuros, expressamente assumidos no contrato e, por sua vez, é responsabilidade do segurado pagar o prêmio, sempre calculado, atuarialmente, em função dos riscos assumidos”. Sustenta que “não havia cobertura contratual vigente à época dos fatos alegados, pois a data de início da vigência do plano da Agravada era, de forma clara e regular, 30 de maio de 2025”. Complementa dizendo que “na data dos eventos alegados pela parte Agravada — 19 e 20 de maio de 2025 — ainda não havia cobertura contratual vigente, sendo inviável a autorização de qualquer procedimento médico, inclusive em caráter de urgência”. Faz digressões acerca da legislação aplicável e das cláusulas contratuais. Rechaça a necessidade de incidência da multa fixada, aponta suposta desproporção em seu valor e defende a necessidade de fixação de um teto para as astreintes. Alega ser cabível a imposição de caução em face da autora agravada. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, requer o recebimento do recurso sob efeito suspensivo para que, no mérito, seja provido, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência nos autos de origem e, por conseguinte, afastada a multa cominatória fixada. Subsidiariamente, postula pela redução das astreintes, fixação de teto e de caução em desfavor da autora. Preparo regular (ID 72842797). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, diante da emergência da situação de saúde da autora, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, conforme consta do Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis à saúde da autora. Assim, no presente caso a irreversibilidade da medida milita em favor da autora agravada, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor do paciente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Ademais, na presente data, esvaiu-se qualquer possibilidade de se alegar a ausência de cobertura, dado que se tornou incontroverso que a carência a que estava sujeita a segurada se encerrou em 30/05/2025. Por fim, indispensável o contraditório a fim de que a autora agravada seja ouvida e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, considerando que o Ministério Público encontra-se cadastrado no feito na origem, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora